Tribunal: TJDFT
Processo: 0738287-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE COM HISTÓRICO DE REITERAÇÃO VERIFICADO POR MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NÃO VERIFICAÇÃO DE ILEGALIDADE NO FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cujas penas máximas são superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, consubstanciado pelas circunstâncias do crime (quantidade e variedade de drogas expressivas) e verificação por monitoramento eletrônico de reiteração criminosa.
4. A mera alegação de flagrante ilegal, não é capaz de aquilatar a prisão preventiva, especialmente quando há provas robustas (investigação preliminar, vídeos, depoimentos) que comprovam a traficância e autorizam a entrada em domicílio.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.